Tribunal: TJDFT
Processo: 0714362-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. desacato. impossibilidade de absolvição. autoria e materialidade comprovadas. provas suficientes. validade do depoimento dos agentes policiais. regime semiaberto. maus antecedentes. réu não reincidente. modificação para o regime aberto. recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia, para condenar o réu como incurso nas penas do art. 331 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 7 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Ao final, a pena foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 65782429). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento não provimento do apelo (ID 66554830).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a suficiência das provas produzidas, a atipicidade da conduta, bem como a adequação do regime inicial fixado para cumprimento da pena.
III. Razões de decidir
4. O objeto jurídico penal tutelado pelo art. 331 do CP é a Administração pública, isto é, o respeito e prestígio da função pública, com vistas a resguardar o regular andamento das atividades administrativas. Nesse contexto, desacatar é, em síntese, menosprezar, humilhar, menoscabar o servidor, seja verbalmente, por escrito ou gestos.
5. No caso em análise, a autoria e materialidade foram comprovadas, notadamente pelo Termo Circunstanciado no 110/2024-02a DP, pela Ocorrência Policial no 1701/2024-05a DP, bem como pela prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. Com efeito, em juízo, os agentes policiais foram uníssonos ao afirmarem que o réu os xingou, proferindo ofensas tais como "filhos da puta" e "policiais paus no cu". Tal fato se amolda ao artigo 331 do CP e ultrapassa o mero desabafo momentâneo, isso porque as testemunhas relataram que o réu se tornou bastante alterado após a abordagem, o que demonstra que ele estava ciente de que de que os agentes que iniciaram sua abordagem eram policiais e, ainda assim, ofendeu os policiais, não sendo possível acolher a tese de que a conduta se justificou pelo uso de medicamentos e de bebida alcoólica pelo acusado.
7. Ressalta-se que o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos nos fatos não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos. Frise-se que os relatos são harmônicos e coerentes, sendo certo que não há provas de que os agentes públicos tenham interesse particular na condenação do réu. Desse modo, em análise do conjunto probatório, conclui-se que o depoimento em Juízo dos agentes ofendidos constitui prova suficiente quanto à autoria e materialidade da infração penal, não havendo que se falar em insuficiência de provas.
8. Acrescenta-se que o estado de exaltação e nervosismo do acusado não obsta à configuração do crime de desacato, pois o ânimo calmo e refletido do agente não foi previsto como requisito da infração penal, na estrutura típica do delito. Em arremate, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF no 496, reconheceu a recepção da norma prevista no artigo 331, do Código Penal, pela Constituição Federal, bem como, reconheceu a compatibilidade dela com a Convenção Americana de Direitos Humanos, sendo inviável o acolhimento do pedido de absolvição por atipicidade da conduta.
9. Considerando que o réu não era reincidente no momento do fato delituoso, adequada a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto, de acordo com o art. 33, § 2°, c, do Código Penal. Nesse sentido: “A valoração negativa de apenas uma circunstância judicial (maus antecedentes), não sendo o acusado considerado reincidente na segunda fase, aliada ao reduzido quantitativo de pena, não justifica a imposição de regime mais gravoso. Modificação do regime inicial do semiaberto para o aberto” (TJ-DF 07095242020198070009 DF 0709524-20.2019.8.07.0009, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 22/04/2021, 3a Turma Criminal).
IV. Dispositivo e tese
10. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. Alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 33, §2o.